Tribunal: TJSP
Processo: 2210871-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, E PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DURANTE A PANDEMIA.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA, DIANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, E PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DURANTE A PANDEMIA.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO RECORRENTE, ENGLOBANDO A SUA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE EM QUE RECEBE OS SEUS VENCIMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537, "CAPUT", DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS PORQUE A LEI ESTADUAL No 11.699/2020 DISCIPLINA SOBRE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210871-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante RICARDO
LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210871-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.792
2
Comarca:
Franca – 3a Vara Cível
Agravo no:
2210871-76.2020.8.26.0000
Agravante:
Ricardo Lopes de Oliveira
Agravado:
Banco do Brasil S.A.
Juiz prolator da decisão agravada: Humberto Rocha
VOTO N.o 18.792
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
PROFERIDA
NOS
AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA
DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A
TÍTULO
DE
EMPRÉSTIMO
EM
30%
DOS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR, E PARA
SUSPENDER
AS
COBRANÇAS
DURANTE
A
PANDEMIA.
REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA
DEMONSTRAÇÃO
DE
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O
PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE, NOS TERMOS
DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC.
PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM
30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DO
RECORRENTE, ENGLOBANDO A SUA FOLHA DE
PAGAMENTO
E
CONTA
CORRENTE
EM
QUE
RECEBE OS SEUS VENCIMENTOS, TENDO EM VISTA
A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO
FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE
E
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00
POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO
TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 537,
"CAPUT", DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E
TÃO
SOMENTE
FAZER
COM
QUE
A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS
COBRANÇAS
PORQUE
A
LEI
ESTADUAL
No
11.699/2020 DISCIPLINA SOBRE DESCONTOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210871-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.792
3
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA interpõe
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo à r.
decisão interlocutória de fls. 18/19, proferida nos autos da ação
revisional c.c. obrigação de fazer e compensação por dano moral
ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de
concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a título de
empréstimo em 30% dos rendimentos do autor, bem como para
suspender as cobranças durante a pandemia, sob o seguinte fundamento:
1- Remeto a apreciação da tutela de urgência (art. 300 do
NCPC), para momento posterior ao da formação da relação
jurídico-processual e consumação do contraditório, já que da
demora natural de formação da relação processual, não advirá
qualquer prejuízo a parte ativa, nem mesmo com a ciência da
ação ao réu, pela citação. (...) Int.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese,
que: i) os descontos das parcelas dos empréstimos na sua folha de
pagamento e conta corrente inviabilizam o mínimo necessário ao
sustento familiar; e, ii) a Lei no 11.699/2020 determinou a suspensão,
durante a pandemia, da cobrança de parcelas de empréstimos
consignados contratados por servidores públicos estaduais.
O pedido de concessão de efeito ativo foi deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210871-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.792
4
somente para determinar a limitação dos descontos a título de
empréstimo em 30% dos rendimentos líquidos do agravante (fls. 22/24).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 19) e
respondido (fls. 28/34).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional c.c.
obrigação de fazer e compensação por dano moral, fundada nos
seguintes contratos de empréstimo: 1) BB Renovação Consignação no
937639402, celebrado em 9 de março de 2020, no valor total de R$
45.909,51, parcelado em 96 prestações mensais de R$ 952,69 (fls.
14/17); e, 2) BB Créd Renovação no 942750709, celebrado em 29 de
maio de 2020, no valor total de R$ 7.619,60, parcelado em 48 prestações
mensais de R$ 476,43 (fls. 18/20).
O pedido de concessão de tutela de urgência
formulado pelo agravante preenche os requisitos previstos no art. 300,
caput, do CPC.
A probabilidade do direito se evidencia nas folhas
de pagamento e nos extratos que instruíram a petição inicial, os quais
demonstram que o recorrente aufere renda mensal líquida em torno de
R$ 2.200,00, e que os descontos mensais das parcelas dos mencionados
empréstimos, realizados tanto no seu holerite quanto na sua conta
corrente, no valor total de R$ 1.429,12, correspondem a 65% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210871-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.792
5
vencimentos líquidos do consumidor (fls. 14/21 do processo no
1022610-41.2020.8.26.0196).
Já o perigo de dano se verifica no fato de que os
descontos comprometem porcentagem significativa de verba de natureza
alimentar, prejudicando a subsistência do agravante.
Portanto, afigura-se pertinente a limitação dos
descontos a título de empréstimo em 30% dos rendimentos líquidos do
mutuário, que deve englobar a folha de pagamento e a conta corrente em
que ele recebe os seus vencimentos, levando-se em consideração os
princípios da proporcionalidade-razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana.
Ressalte-se que a Lei Estadual no 11.699/2020
disciplina sobre descontos de empréstimos consignados contraídos por
servidores públicos do Estado da Paraíba, que não é o caso do
recorrente.
A imposição de multa cominatória, autorizada pelo
art. 536, § 1o, do CPC, tem por objetivo apenas e tão somente fazer com
que a determinação judicial seja cumprida.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a
ed., 2004, p. 858): “O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210871-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.792
6
cumprir a obrigação específica.” (grifei).
No caso em discussão, afigura-se razoável e
proporcional impor multa cominatória de R$ 500,00 por ato de
descumprimento, limitada ao total de R$ 20.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Alberto Gosson
Relator